Tribunal: TJSP
Processo: 2217280-05.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
R No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ALTEROU OS ARTIGOS 1o E 5o, DA LEI COMPLEMENTAR 1.330/2017 ESTABELECENDO NOVO VALOR E DATA PARA O REJUSTE DOS SERVIDORES – VÍCIO DE INICIATIVA CARACTERIZADO – AO CHEFE DO EXECUTIVO COMPETE A INICIATIVA DE LEI QUE DISCIPLINA REGRAS REFERENTES AO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS OU SUA REMUNERAÇÃO – OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 24, §2o, "1" E "4", DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DA LEI COMPLEMENTAR No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU – AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2217280-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferraz de Arruda

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ALTEROU OS ARTIGOS 1o E 5o, DA LEI COMPLEMENTAR 1.330/2017 ESTABELECENDO NOVO VALOR E DATA PARA O REJUSTE DOS SERVIDORES – VÍCIO DE INICIATIVA CARACTERIZADO – AO CHEFE DO EXECUTIVO COMPETE A INICIATIVA DE LEI QUE DISCIPLINA REGRAS REFERENTES AO REGIME JURÍDICO DE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ALTEROU OS ARTIGOS 1o E 5o, DA LEI COMPLEMENTAR 1.330/2017 ESTABELECENDO NOVO VALOR E DATA PARA O REJUSTE DOS SERVIDORES – VÍCIO DE INICIATIVA CARACTERIZADO – AO CHEFE DO EXECUTIVO COMPETE A INICIATIVA DE LEI QUE DISCIPLINA REGRAS REFERENTES AO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS OU SUA REMUNERAÇÃO – OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO 24, §2o, "1" E "4", DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DA LEI COMPLEMENTAR No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU – AÇÃO PROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2217280-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, ADEMIR BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Direta de Inconstitucionalidade no 2217280-05.2019.8.26.0000
.
Ação Direta de Inconstitucionalidade:
2217280-05.2019.8.26.0000
Autor:
Prefeito do Município de Mogi Guaçu
Réu:
Presidente da Câmara Municipal de Mogi Guaçu
VOTO No 38.887
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
LEI
COMPLEMENTAR No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE
MOGI GUAÇU, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE
ALTEROU
OS
ARTIGOS
1o
E
5o,
DA
LEI
COMPLEMENTAR 1.330/2017 ESTABELECENDO NOVO
VALOR E DATA PARA O REJUSTE DOS SERVIDORES
VÍCIO DE INICIATIVA CARACTERIZADO AO CHEFE
DO EXECUTIVO COMPETE A INICIATIVA DE LEI QUE
DISCIPLINA
REGRAS
REFERENTES
AO
REGIME
JURÍDICO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
OU
SUA
REMUNERAÇÃO OFENSA AO DISPOSTO NO ARTIGO
24, §2o, “1” E “4”, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE
MOGI GUAÇU AÇÃO PROCEDENTE.
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito Municipal de Mogi Guaçu contra a Lei no 1.390, de 13 de setembro de
2019, do referido Município, que estabeleceu o reajuste de 3,94% aos servidores
públicos municipais, retroativo a 1o de março de 2019.
O autor alega, em apertada síntese, inconstitucionalidade da
norma por ofensa ao princípio da separação dos poderes, bem como por vício de
iniciativa já que pertence ao Chefe do Executivo a iniciativa de leis que
disponham sobre remuneração de servidores públicos.
Sustenta, ainda, violação ao disposto no artigo 25, da

3
Direta de Inconstitucionalidade no 2217280-05.2019.8.26.0000
Constituição Estadual, uma vez que não há indicação dos recursos que serão
utilizados para custear as novas despesas.
A liminar foi deferida (págs. 97/98).
A Câmara Municipal de Mogi Guaçu prestou as informações
(110/126).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência
do pedido (págs. 135/139).
É o relatório.
Inicialmente, saliento que o exame de constitucionalidade dos
dispositivos se limitará ao confronto destes com a Constituição do Estado de São
Paulo, limite da competência deste Órgão Especial, não sendo possível o exame
da legislação frente à Lei Orgânica do Município ou à Constituição Federal, nos
termos do que dispõe o artigo 125, §2o, da Constituição Federal.
Eis a redação da norma impugnada:
Art. 1° O art. l da Lei Complementar n° 1.380, de 09 de
maio de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° Ficam reajustados em 3,94% (três inteiros e
noventa e quatro centésimos por cento), a partir de 1° de
março de 2019, os atuais valores dos padrões de
vencimentos dos servidores públicos municipais, a título
de Revisão Geral Anual, em conformidade com o
disposto na Lei Complementar n° 1.330, de 09 de março
de 2017". (NR)

4
Direta de Inconstitucionalidade no 2217280-05.2019.8.26.0000
Art. 2° O art. 5° da Lei Complementar n° 1.380, de 09
de
maio de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5° Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de
1° de março de 2019." (NR)
Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de
10 de março de 2019.
Pois bem. A matéria tratada efetivamente constitui tema de
iniciativa do Chefe do Executivo, nos termos do artigo 24, §2o, “1” e “4”, da
Constituição do Estado, aplicável aos Municípios por força do artigo 144, da
mesma Carta:
Artigo 24 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembléia
Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de
Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
(...)
§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a
iniciativa das leis que disponham sobre:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos
públicos na administração direta e autárquica, bem como a

5
Direta de Inconstitucionalidade no 2217280-05.2019.8.26.0000
fixação da respectiva remuneração;
(...)
4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
(...)
No que tange à função da Câmara Municipal, o ensino de Hely
Lopes Meireles:
A atribuição típica e predominante da Câmara é a normativa, isto
é, a de regular a administração do Município e a conduta dos
munícipes no que afeta aos interesses locais. A Câmara não
administra
o
Município;
estabelece,
apenas,
normas
de
administração. Não executa obras e serviços públicos; dispõe,
unicamente, sobre sua execução. Não compõe nem dirige o
funcionalismo da Prefeitura; edita, tão-somente, preceitos para
sua organização e direção. Não arrecada nem aplica as rendas
locais; apena institui ou altera tributos e autoriza sua arrecadação
e aplicação. Não governa o Município; mas regula e controla a
atuação governamental do Executivo, personalizado no prefeito.
Eis aí a distinção marcante entre a missão normativa da Câmara e
a função executiva do prefeito; o Legislativo delibera e atua com
caráter
regulatório,
genérico
e
abstrato;
o
Executivo
consubstancia os mandamentos da norma legislativa em atos
específicos e concretos de administração.
(...) a Câmara não pode delegar funções ao prefeito, nem receber
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis,
estanques, intransferíveis (CF, art. 2o). Assim como não cabe à
Edilidade praticar atos do Executivo, não cabe a este substituí-la
nas atividades que lhe são próprias.

6
Direta de Inconstitucionalidade no 2217280-05.2019.8.26.0000
Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara
elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de
conduta. Esta é sua função específica, bem diferenciada da do
Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já
dissemos e convém se repita que o Legislativo prove 'in genere',
o Executivo 'in specie'; a Câmara edita normas gerais, o prefeito
as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser permitido
à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades
reservadas ao Executivo, que pedem provisões administrativas
especiais manifestadas em 'ordens, proibições, concessões,
permissões, nomeações, pagamentos, recebimentos, entendimentos
verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações
materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em atos
ou medidas de execução governamental'.
(...)
Usurpando funções do Executivo, ou suprimindo atribuições do
prefeito, a Câmara praticará ilegalidade reprimível por via
judicial. (in “Direito Municipal Brasileiro”, 14a ed., Ed. Malheiros,
2006, p. 605/606).
Pois bem. Diante da redação dos dispositivos constitucionais
mencionados, forçoso reconhecer que regras acerca do regime jurídico de
servidores públicos como, no caso, a data da revisão geral de seus vencimentos,
são matérias cuja iniciativa legislativa pertence ao Chefe do Poder Executivo,
restando evidente o vício de iniciativa que acomete a norma.
Por outro lado, não se vislumbra ofensa ao invocado artigo 25,
da Constituição Estadual. Como já assentou o STF, a falta de recursos
orçamentários não causa a inconstitucionalidade da lei, mas apenas sua ineficácia

7
Direta de Inconstitucionalidade no 2217280-05.2019.8.26.0000
no exercício financeiro respectivo à sua vigência:
Ação direta de inconstitucionalidade. Leis federais no
11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração
dos servidores públicos integrantes dos Quadros de
Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37,
X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); desrespeito
ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta
Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação
orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). Não configurada a
alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente
da República, tendo em vista que as normas impugnadas
não pretenderam a revisão geral anual de remuneração
dos servidores públicos. Distinção entre reajuste setorial
de servidores públicos e revisão geral anual da
remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei
específica para ambas as situações. Ausência de
violação ao princípio da isonomia, porquanto normas
que concedem aumentos para determinados grupos,
desde
que
tais
reajustes
sejam
devidamente
compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da
isonomia. A ausência de dotação orçamentária prévia
em legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a
sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação
direta não conhecida pelo argumento da violação do
art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-
DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ

8
Direta de Inconstitucionalidade no 2217280-05.2019.8.26.0000
3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão,
unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson
Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na
parte conhecida, julgada improcedente. (grifei ADI
3599/DF DJ-e de 14.09.07 Rel. Min. GILMAR
MENDES).
Por todo o exposto, julgo procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da Lei Complementar no 1.390, de 13 de setembro de 2019,
do Município de Mogi Guaçu.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator